Tribunal: STF
Processo: RE 92806
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-04-28
Data de publicação: 1982-04-28

Ementa:
O ACÓRDÃO EMBARGADO DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO A
VISTA DE QUE NÃO HOUVE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 81, 82, 135 E 916
DO CÓDIGO CIVIL, BEM ASSIM POR INEXISTIR O ALEGADO DISSIDIO COM OS
ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO. A RECORRENTE NÃO OPOS EMBARGOS
DECLARATORIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 598. INVIABILIDADE DOS EMBARGOS
DE DIVERGENCIA, QUE NÃO PODEM CONTER CARÁTER INFRINGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.